Tribunal: STF
Processo: RE 1478133
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. ANTERIORIDADE. ADC Nº 84-MC/DF. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D. 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D. 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.” (e-doc. 8, p. 4).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 93, inc. IX, 149, e 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República.  



    3.1. Requer:



     “a) seja determinada a suspensão do trâmite processual até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, na forma da fundamentação. b) por violação ao art. 93, IX da CF, seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se à remessa do processo ao Egrégio Tribunal Regional para que aprecie os elementos expressamente referidos em embargos de declaração. c) fundamentado no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, seja acolhido e provido este Recurso, reformando na íntegra o r. Acórdão recorrido para declarar a constitucionalidade do desconto de cinquenta por cento estabelecido pelo Decreto nº 11.321/2022 e, assim, abstenha-se a autoridade coatora de exigir o recolhimento do AFRMM no exercício de 2023 na alíquota majorada (violação ao art. 150, III, b da CF), ou subsidiariamente, nos 90 dias após a publicação do Decreto nº 11.374/2023 (violação ao art. 150, III, c da CF); ii) determinar à autoridade coatora que ajuste em seus sistemas as alíquotas do AFRMM com o desconto devido – situação indispensável para o recolhimento na alíquota reduzida; iii) que seja determinada a suspensão da exigibilidade da parcela discutida, com os efeitos decorrentes, entrementes a emissão da certidão de regularidade fiscal (Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa), bem como afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do recolhimento na alíquota reduzida do AFRMM, tais como, o impedimento do trânsito de mercadorias ou a sua apreensão, lavratura de auto de infração, o cancelamento de regimes especiais, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC, Cadin, lista de devedores da Procuradoria ou outro cadastro restritivo), a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal), o direcionamento para canais diferentes do verde, dentre outros; iv) seja concedido o direito de depositar em juízo os valores discutidos, nos termos do artigo 151, II do CTN, e v) seja declarado o direito a restituir ou compensar os valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizados pela SELIC; e d) condenar a União ao pagamento das custas, e demais despesas processuais.” 



    4. Em contrarrazões, a União pede que seja “negado provimento ao recurso extraordinário do contribuinte, mantendo-se incólume o acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 16, p. 9). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Posto isso, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.  



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator